Tribunal: TJDFT
Processo: 0735840-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
CAUTELAR INOMINADA. PROCESSUAL PENAL. PRETENSÃO DE ATRIBUIÇÃO DE EFICÁCIA SUSPENSIVA A RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. DECISÃO QUE ASSEGUROU AO RÉU O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. CRIME COMETIDO EM MAIO DE 2012. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS FATOS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CAUTELAR.
1.Tendo em vista o poder geral de cautela concedido às autoridades Judiciárias, por força do art. 5o, XXV, da Constituição Federal, poderá ser concedido efeito suspensivo em face de recurso que não contemple tal possibilidade pelo legislador, desde demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
2. O art. 312, § 2o, do CPP prevê, expressamente, para a decretação da prisão preventiva, a existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida.
3. O delito foi cometido há mais de nove anos, sendo que não há nesse período notícia de que o acusado tenha cometido novas infrações penais, o que evidencia a ausência de contemporaneidade entre a medida cautelar extrema e os fatos ensejadores de sua decretação.
4. Ausente a contemporaneidade demonstrando que sua liberdade coloca em risco a ordem pública, inviável a decretação da prisão preventiva do réu.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem se manifestando contrariamente à possibilidade de execução provisória da pena como decorrência automática da condenação proferida pelo Tribunal do Júri, salvo quando demonstrados os fundamentos da prisão preventiva.
6. Medida cautelar conhecida e julgada improcedente.